Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730089-47.2020.8.07.0016 APELANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK APELADO: GILBERTO FLAUZINO PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Requereu o Apelante, em suas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade da justiça (Id. 29375651). Intimado para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção (Id. 29705981), o Apelante comprovou o recolhimento na forma simples (Id. 29857223). Decido. Dispõe o artigo 1.007, §4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. E mais, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma acima mencionada (art. 1.007, §5o, do CPC), situação que se amolda ao caso. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, de modo que sua falta obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação Id. 29375651. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora